Tribunal: TJMMG
Processo: 2000069-67.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL - ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ART. 439, “E”, DO CPPM - AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A JUSTIFICAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA, PARA CONSIDERAR A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, “E”, DO CPPM. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão)

V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL) - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
- Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu pelo crime de assédio sexual é medida que se impõe.
- Nos casos de delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se coerente, firme e consistente, como no caso em exame, tem especial valor probatório, notadamente se confortada pela prova oral. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator - vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000069-67.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000037-65.2020.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/03/2023 Publicação: 14/03/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL – ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 439, “E”, DO CPPM – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A JUSTIFICAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA, PARA CONSIDERAR A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, “E”, DO CPPM. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão) V.V. – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu pelo crime de assédio sexual é medida que se impõe. - Nos casos de delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se coerente, firme e consistente, como no caso em exame, tem especial valor probatório, notadamente se confortada pela prova oral. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator – vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Anderson Luiz Santos Gomes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao apelo ministerial, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, que absolveu o militar apelado, com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, por não existirem provas aptas para sustentar um édito condenatório. Ficou vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que deu provimento ao recurso ministerial para reformar a r. sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 216-A, “caput”, do Código Penal. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da r. sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) que decretou a absolvição do acusado, 1º Ten. PM Anderson Luiz Santos Gomes, nos termos do art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O apelado foi denunciado pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos (Evento 1- DENUNCIA1 – processo originário): [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que na data de 23 de maio de 2019, nas dependências do 40º BPM, na cidade de Ribeirão das Neves/MG, o denunciado 1° Ten. PM Anderson Luiz Santos Gomes, constrangeu a militar Sd PM Millena Viana de Matos Quintão, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico. Segundo apurado, no dia 23 de maio de 2019, a militar ofendida Sd PM Millena Viana de Matos Quintão encontrava-se na academia do 40º BPM, realizando atividade física, quando o denunciado 1° Ten. PM Anderson Luiz Santos Gomes chegou ao local. Após alguns instantes de conversa entre os militares, a testemunha Sd PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos que também estava na academia, saiu do local. Neste momento, o denunciado começou a se insinuar para a vítima Sd. PM Millena Viana de Matos Quintão, com os dizeres: ‘você está demais’, ‘você não precisa treinar mais’, ‘você está uma delícia’. Em razão disso, a ofendida resolveu finalizar seu treino e, ao deixar a sala, foi seguida pelo denunciado que a puxou pelo braço e tentou abraçá-la, momento em que a vítima o empurrou, questionando-lhe: “O que é isso Sr. Tenente?”. Nesse momento o denunciado proferiu os seguintes dizeres: “Você está fugindo de mim já faz muito tempo”. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 216-A, caput (assédio sexual), do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer que seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhes couber. [...] A denúncia foi recebida no dia 19 de maio de 2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – processo originário). Na audiência realizada no dia 9 de julho de 2021, foi realizado o sorteio dos membros do Conselho Especial de Justiça, estando presentes o representante do Ministério Público e o defensor constituído, Dr. Alexandre Marques de Miranda (Evento 40 – ATA1 do processo originário). Os depoimentos da ofendida e das testemunhas arroladas na denúncia foram colhidos, por meio audiovisual, na audiência realizada no dia 26 de agosto de 2020. A testemunha Sd PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão foi ouvida como informante. Na audiência, o Ministério Público ofertou ao acusado a possibilidade ou a proposta de formulação de acordo de não persecução penal. O réu, assistido tecnicamente por advogado, manifestou que não tinha interesse na proposta, declarando que era TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 inocente e que pretendia que fosse proferida sentença de mérito (Evento 74 do processo originário). Os depoimentos das testemunhas de defesa e o interrogatório do réu foram tomados, por meio audiovisual, na audiência realizada no dia 1º de março de 2021. A defesa, na oportunidade, requereu a dispensa da testemunha Sd PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos (Evento 100 do processo originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (Evento 103 do processo originário). A defesa do acusado pleiteou a reprodução simulada dos fatos, instruída com croquis, fotos e vídeos (Evento 110 do processo originário), pleito que foi indeferido, nos termos da decisão constante no Evento 112 do processo originário. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa do acusado pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário (Eventos 123 e 130 do processo originário, respectivamente). Na sessão de julgamento realizada no dia 19 de setembro de 2022, o Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 3 votos a 2, absolver o réu 1° Ten. PM Anderson Luiz Santos Gomes da imputação do art. 216-A do Código Penal comum (CP). Dois juízes militares o fizeram nos termos do art. 439, alínea "a", do CPPM; e um juiz militar, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Votaram vencidos o juiz de direito e um juiz militar, que condenaram o réu nos termos da denúncia à pena de 1 ano de detenção em regime aberto, com direito ao sursis. O Ministério Público, ao final da sessão de julgamento, manifestou que iria recorrer da decisão (Evento 209 do processo originário). A sentença (Evento 214 do processo originário) foi lida em sessão realizada no dia 7 de outubro de 2022 (Evento 224 do processo originário). Nas razões recursais (Evento 227 do processo originário), o Parquet, em síntese, sustenta que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, circunstâncias que impõem a condenação do apelado. Pugnou pela reforma da r. sentença, de forma que o réu seja condenado pela prática do crime previsto no art. 216-A do Código Penal. O réu apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Evento 232 do processo originário). A ilustre procuradora de justiça apresentou parecer (Evento 8) pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância com a condenação do apelado nas sanções do artigo 216-A do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, analisei com profundidade os autos do processo que ora julgamos, e, feito isso, peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir das suas razões e do seu voto, conforme exponho a seguir. Para mim, a questão é bem simples. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Para haver o crime, é preciso que haja, por óbvio, prova de sua ocorrência, ou seja, da materialidade delitiva. E vejam, vossas excelências, que, ainda que seja admitido que o apelado tenha conversado com a vítima, que ele tenha ficado a sós com a vítima na academia da unidade militar, não há uma única testemunha ou outra prova que identifique a fala dirigida à vítima, muito menos que algum diálogo tenha por objetivo “obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico”. É possível que os fatos narrados pela Sd PM Millena Viana de Matos Quintão, descritos na denúncia, tenham ocorrido? Claro que é possível. No entanto, em matéria criminal, temos que ultrapassar a probabilidade e alcançar a verdade de acordo com as provas produzidas. O apelado não nega, por óbvio, o contato com a Sd PM Millena Viana de Matos Quintão, dada a sua condição de superior, mas realmente estou a dizer que não vislumbrei provas de que o militar apelado tenha se manifestado com o intuito de obtenção de vantagem ou favorecimento sexual. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. No caso, como visto, não existe qualquer prova que dê suporte à versão da acusação. A sociedade quer Justiça sim, mas Justiça é maior que o direito puro e simples, e, no caso vertente, a Justiça está bem sedimentada na r. sentença. Como disse Rui Barbosa: “A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova”. Não aprovo a conduta de militares que praticam crimes de qualquer natureza, muito menos crimes abjetos e nojosos. No entanto, a prova dos autos, bem estabelecida, é apta apenas para desfazer o infortúnio do militar apelado, já que não é possível dizer que ele tenha praticado o crime em estudo. Repito: não há prova da prática do crime, embora possa parecer que tenha ocorrido. E é bom que o ora apelado, se porventura for dado a certos gracejos, tenha ciência de que a ausência de provas em determinada oportunidade não representa a ausência de provas em toda e qualquer oportunidade. Por fim, externo meu entendimento de que milita em favor do apelado o princípio in dubio pro reo, dada a insegurança que tenho em verificar e afirmar que ele, apelado, tenha praticado o ato delitivo que lhe é imputado. Ante o exposto, nego provimento ao apelo ministerial e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, para manter a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 absolvição do militar apelado, com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, pois não existem provas aptas para sustentar um édito condenatório. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática do delito de assédio sexual, previsto no art. 216-A, “caput”, do Código Penal, que dispõe: Assédio sexual Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos Parágrafo único. (VETADO) § 2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos. Da leitura do referido dispositivo legal, infere-se que o crime de assédio sexual consiste em importunar a vítima em decorrência da posição de hierarquia superior ou ascendência, para dela obter vantagem ou favor sexual, sugerindo, exatamente, de alguma forma, a condição superior como moeda de troca. Para a sua configuração, é indispensável que o agente tenha por finalidade a obtenção da vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico. Sobre o delito, o autor Cleber Masson tece relevantes considerações: O assédio sexual deve ser praticado em razão da relação decorrente do exercício de emprego, cargo ou função entre o superior hierárquico e a funcionário público subalterno, na estrutura da Administração Pública, ou entre ascendente e subordinado, nas relações de direito privado. Elemento subjetivo: dolo (elemento subjetivo especifico com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual"). Não admite modalidade culposa. [...] O núcleo do tipo é "constranger". E, nesse ponto, o legislador não andou bem. Na tradição do Código Penal, constranger equivale a forçar, compelir alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Exige-se o dissenso, ou seja, o comportamento positivo ou negativo de alguém contra sua vontade. Além disso, ao verbo corresponde necessariamente um complemento, pois a conduta de constranger liga-se a alguma coisa ou a determinado comportamento. Exemplificativamente, no constrangimento ilegal (CP, art. 146), a vítima é coagida a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda; no estupro (CP, art. 213), por seu turno, alguém é forçado a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No art. 216-A do Código Penal, contudo, o núcleo constranger não se liga a nenhum complemento. De fato, a expressão "com o intuito de obter vantagem ou favorecimento pessoal" há de ser compreendida, unicamente, como elemento subjetivo específico, ou seja, como o especial fim de agir que extravasa o dolo e norteia a conduta criminosa, e não como complementação do constrangimento. Destarte, no crime de assédio sexual o verbo constranger deve ser encarado em outra dimensão, resultando em uma modalidade especifica de constrangimento ilegal (princípio da especialidade), sem violência à pessoa ou grave ameaça, pois tais meios de execução não constam da descrição típica. De fato, a conduta consiste em molestar, perturbar uma pessoa, intimidando-a, com o propósito de alcançar vantagem ou favorecimento sexual, afetando sua dignidade, sua intimidade, sua tranquilidade e seu bem-estar. Daí a razão da inserção do delito no Capítulo I do Titulo VI da Parte Especial do Código Penal, entre os crimes contra a liberdade sexual. Com efeito, o superior hierárquico ou pessoa dotada de ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, constrange o subalterno a realizar seus desejos sexuais, aproveitando-se dos poderes que lhe são conferidos pela relação de trabalho. São exemplos clássicos de assédio sexual as condições impostas para uma promoção que envolva atos libidinosos e a ameaça de demissão se o subordinado se recusar a satisfazer os anseios sexuais do superior. A propósito, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) assim define o assédio sexual: “Atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, desde que apresentem uma das características a seguir: a) ser uma condição clara para manter o emprego; b) influir nas promoções da carreira do assediado; c) prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima.” A intimidação inerente ao assédio sexual deve ser séria, pois, caso contrário, as insinuações representarão simples flertes ou gracejos, não abrangidos pela lei penal. E pouco importa se o mal prometido pela intimidação é justo (exemplo: promover empregado mais qualificado) ou injusto (exemplo: demitir o subalterno invocando falso motivo). Em ambas as hipóteses o crime estará caracterizado, pois basta o medo causado ao subordinado com a finalidade de obter vantagem sexual. É válido destacar a exigência legal de ser o assédio sexual praticado em razão da relação decorrente do exercício de emprego, cargo ou função entre o superior hierárquico e o funcionário público subalterno, na estrutura da Administração Pública, ou entre ascendente e subordinado, nas relações de direito privado. Não se pode descartar, portanto, a dependência entre o constrangimento e a relação laborativa. Logo, se o assédio ocorrer fora do ambiente de trabalho, desvinculado da posição de hierarquia ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, não há falar no crime tipificado no art. 216-A do Código Penal. (Direito Penal Especializado, vol. 3 : parte especial. arts. 213 a 359-H / Cleber Masson. – 4. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 45/48) (Destaca-se). No caso, de acordo com a exordial acusatória, no dia 23 de maio de 2019, o recorrido, na dependência do 40º BPM, situado na cidade de Ribeirão das Neves/MG, constrangeu a vítima, Millena Viana de Matos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quintão, ex-PM, com o escopo de obter vantagem ou favorecimento sexual, aproveitando-se de sua condição de superior hierárquico. Apurou-se que, no dia dos fatos, a ofendida treinava na academia do 40º BPM, ocasião em que o réu chegou ao local. Após alguns instantes de conversa, o Sd. PM Guilherme Augusto Teixeira Santos, que também estava se exercitando, deixou o local, tendo o acusado, na oportunidade, começado a se insinuar para a vítima com os seguintes dizeres: “você está demais”, “você não precisa treinar mais”, “você está uma delícia”. Diante disso, a ofendida concluiu seu treino e, ao sair da sala, foi acompanhada pelo acusado, que a puxou pelo braço e tentou abraçá-la. Ato contínuo, a vítima empurrou o réu e assim indagou a ele: “o que é isso, sr. Tenente?”, tendo ele proferido os seguintes dizeres: “você está fugindo de mim já faz muito tempo” (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Ao final da instrução, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria, julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, 1º Ten. PM Anderson Luiz Santos Gomes, do delito de assédio sexual, previsto no art. 216-A, “caput”, do Código Penal, nos termos do art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 108 – Processo Originário). Inconformado, o Ministério Público, pela via do presente recurso, busca a condenação do acusado pela prática do delito de assédio sexual, previsto no 216-A, “caput”, do Código Penal. Com a devida vênia ao douto Conselho Especial de Justiça (CEJ), julgo que razão assiste ao apelante ao pleitear a condenação do acusado, uma vez que o conjunto probatório dos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de assédio sexual, notadamente pelas provas orais produzidas. Em sede investigativa (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 59/62; 88/90), o réu negou os fatos que lhe foram imputados, salientando que já “malhou” algumas vezes na sala de musculação, mas que nunca encontrou a vítima no local. Relatou que, após ouvir comentários de que a ofendida era fisiculturista, entrou no Instagram dela, que é aberto ao público, e elogiou as suas fotos, pois eram bonitas, “mas nada no sentido de cantada”. Salientou que não segue a vítima no citado aplicativo, que não conversou nada desrespeitoso com ela e que acompanhava, em algumas oportunidades, os “stories” por ela publicados. Afirmou que, certo dia, após perceber que as luzes estavam acessas, foi até a sala de musculação e encontrou a vítima e o Sd. PM Guilherme Teixeira “malhando” durante a madrugada, esclarecendo que, após brincar com eles em razão do horário em que estavam praticando atividade física, foi embora, deixando-os na esteira. Ressaltou que saiu do local antes mesmo de os militares finalizarem o treino e que não se recorda se o seu motorista foi até à academia com o declarante. Assinalou que apenas tratou de assuntos relacionados a serviço nas ocasiões em que teve contato com a ofendida e que nunca ficou sozinho com ela. Negou ter tentado puxar ou abraçar a vítima na sala de musculação, elucidando que desconhece o porquê de ela ter inventado esses fatos. Posteriormente, afirmou que o Sd. PM Vinícius, seu motorista, esteve na academia na ocasião em que o depoente estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 lá, tendo apontado no croqui somente a vítima, o Sd. Guilherme e o declarante, porque não se lembrava do Sd. PM Guilherme. Em juízo (Evento 100 VÍDEO7 – Processo Originário), por sua vez, o acusado reforçou que os fatos não são verdadeiros e que não entende por que a vítima inventou essa acusação, informando que nunca teve relacionamento íntimo com policial feminina alguma. Contou que, na data do ocorrido, esteve no batalhão, como faz em todos os turnos, por ser sua função. Registrou que passou na sala de musculação para verificar, pois percebeu que, mesmo sendo madrugada, a luz estava acessa e o som ligado, ocasião em que viu dois militares se exercitando. Salientou que, por ser instrutor de defesa pessoal, conversou com ambos sobre os cursos que o batalhão realiza, tendo permanecido no local por aproximadamente quinze minutos. Destacou que, em nenhum momento, o Sd. PM Guilherme saiu do local, esclarecendo que ele apenas mudou de sala para pegar um objeto pessoal, mas a academia é aberta, sem qualquer divisória. Disse que, em junho de 2019, a vítima ligou para o declarante no telefone particular solicitando uma melhora na escala, que tentou interceder por ela, como faria para qualquer outro solicitante, apenas para ajudá-la, mas que não tinha conhecimento das imputações que lhe eram feitas. Asseverou que o Instagram da vítima era aberto e que todos os militares olhavam, porém não fez comentário pejorativo ou galanteios e que não tinha qualquer interesse ao olhar a página dela. Desconhece o motivo pelo qual a vítima imputou somente ao declarante e ao outro tenente do batalhão a conduta de assédio sexual. Assegurou que poderia ser uma tentativa da ofendida de tirar o foco dos procedimentos administrativos que ela tinha no âmbito da Justiça Militar, em decorrência das suas licenças. Enfatizou que nunca respondeu processo perante a Justiça Militar e que o procedimento foi arquivado no âmbito administrativo, informando que ficou perplexo diante da acusação. Derradeiramente, afirmou que não sabia que a vítima e o Sd. PM Guilherme treinavam na academia. Todavia, as versões inconsistentes apresentadas pelo recorrido encontram-se isoladas nos autos e vão totalmente de encontro ao acervo probatório, principalmente à palavra da vítima, que forneceu versão segura e harmônica em todas as oportunidades em que foi ouvida nos autos. Durante a apuração realizada no Relatório de Investigação Preliminar (RIP – n. 111.728/2019 – SCPM/ 2ª RPM), a ofendida foi ouvida. Na primeira oitiva (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 82/83), a vítima disse que não tinha interesse em se manifestar sobre o ocorrido, pois estava se sentindo perseguida dentro do 40º BPM, já que envolvia oficial da unidade. Frisou, ainda, que não tinha a intenção de revelar o nome do responsável pelo assédio sofrido ou formalizar reclamação, por não existirem testemunhas ou câmeras na academia no momento dos fatos. Ressaltou o seu interesse de sair do batalhão, porque estava se sentido oprimida. Na segunda oitiva (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 83/84), a ofendida, após ser transferida para o 33º BPM, contou que, anteriormente, não quis revelar o nome dos envolvidos, por estar na mesma unidade. Relatou que, no dia dos fatos, a declarante e o Sd. PM Guilherme estavam na academia de musculação “malhando”, tendo este finalizado o seu treino e ido embora primeiro, motivo pelo qual ficou sozinha com o réu. Ato contínuo, afirmou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que o acusado começou a se insinuar para a declarante com os dizeres “você está demais”, “você não precisa treinar mais”, “você está uma delícia”, além de abaixar para olhá-la. Contou que, diante disso, decidiu encerrar o treino e se retirar do local, porém, ao se deslocar para a saída da academia, o apelado a puxou pelo braço, virando-a de frente para ele, e tentou abraçá-la. Assinalou que, em decorrência, empurrou o réu, indagando a ele o que estava fazendo, tendo o acusado respondido que a declarante já estava fugindo dele há muito tempo. Após, relatou que conseguiu desvencilhar-se do recorrido, retirar-se do local e ir embora do batalhão, bem como esclareceu que o acusado estava fardado e com colete, pois estava de serviço de CPU. Frisou que, em diversas outras ocasiões, o recorrido ficou olhando para a declarante de forma desrespeitosa. Salientou que o acusado viu a sua postagem no Instagram realizada no dia anterior aos fatos, informando que treinaria novamente no dia do ocorrido, pois era sua “dobradinha”, elucidando, contudo, que não consegue recuperar a postagem, por ficar salva apenas durante 24h após a publicação. Asseverou que não havia ninguém próximo ao local no momento dos fatos e que a academia não possui câmeras. Ressaltou que ficou muito chateada com a situação e que comentou com o Sd. PM Guilherme sobre o assédio sexual sofrido. Finalmente, disse que nunca imaginou que um oficial pudesse agir dessa forma. Em juízo (Evento 74 VÍDEO2 – Processo Originário), a vítima disse que as ações do réu eram realizadas de forma muito velada e duraram por alguns meses. Esclareceu que não cortava as investidas do acusado de forma direta e agressiva, afirmando que “quem é mulher e quem é policial militar sabe que dentro da Instituição não é assim que as coisas funcionam não. A policial é muito oprimida, muito coagida a não se manifestar”. Disse que o apelado estava ciente de que ela não tolerava aquele tipo de comportamento, pois conversou com ele, falou que não queria e que era casada, bem como confirmou que ele tentou abraçá-la dentro da academia. Informou que, de início, o recorrido era seu comandante pela CPU e, depois dos fatos, tornou-se seu comandante direto, por ter sido transferida para a 204ª Cia., mas que, após a denúncia, ele não mais a incomodou. Esclareceu que não pediu exoneração da Polícia Militar em razão do fato especificamente, mas, sim, por toda frustração vivenciada no 40º BPM. Frisou que, quando estava de CPU, o réu sempre comparecia aos locais em que ela estava trabalhando. Ressaltou que o acusado era considerado o braço direito do comandante do batalhão, porém não sabe o nível de influência que ele exerce. Informou que o acusado usa da sua patente para conseguir vantagens pessoais com as policiais femininas. Assinalou que o recorrido é muito invasivo com as atitudes e intimidador, bem como ressaltou que sentiu que ele a todo tempo prevalecia-se da hierarquia para obter as vantagens pretendidas, notadamente em razão do seu perfil autoritário. Elucidou que a hierarquia é muito forte na Polícia Militar e que, dentro do 40º BPM, é muito pior, então as policiais femininas sentiam-se intimidadas de um modo geral, em decorrência das investidas dos oficiais. Relatou que ficava constrangida com as atitudes do acusado e que apenas não pediu ajuda no momento, porque sentiu que podia se defender, pois foi bem incisiva ao falar que não tinha interesse. Reforçou que o réu agia de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 forma velada, pois as perseguições ocorriam dentro do batalhão. Por fim, disse que as “cantadas” do acusado eram de cunho sexual e focavam no seu esporte, no seu corpo, no seu físico e nos treinos que realizava. Ora, como dito, percebe-se que, em todas as ocasiões em que a ofendida foi ouvida, ela não oscilou na narrativa dos fatos e não hesitou em apontar o acusado como o responsável pelo assédio sexual sofrido durante a madrugada, na oportunidade em que realizava seu treino sozinha, na academia do 40º BPM. Cediço é que, tratando-se de crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, como no caso em exame, sem a presença de testemunhas e vestígios físicos, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, principalmente se corroborada por outros meios de prova. A propósito, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, § 2º, DO CP. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se aplica o enunciado sumular n. 7 do STJ nas hipóteses em que os fatos são devidamente delineados no voto condutor do acórdão recorrido e sobre eles não há controvérsia. Na espécie, o debate se resume à aplicação jurídica do art. 216-A, § 2º, do CP aos casos de assédio sexual por parte de professor contra aluna. 2. O depoimento de vítima de crime sexual não se caracteriza como frágil, para comprovação do fato típico, porquanto, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a palavra da ofendida, nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos. 3. Insere-se no tipo penal de assédio sexual a conduta de professor que, em ambiente de sala de aula, aproxima-se de aluna e, com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, toca partes de seu corpo (barriga e seios), por ser propósito do legislador penal punir aquele que se prevalece de sua autoridade moral e intelectual - dado que o docente naturalmente suscita reverência e vulnerabilidade e, não raro, alcança autoridade paternal - para auferir a vantagem de natureza sexual, pois o vínculo de confiança e admiração criado entre aluno e mestre implica inegável superioridade, capaz de alterar o ânimo da pessoa constrangida. 4. É patente a aludida "ascendência", em virtude da "função" desempenhada pelo recorrente - também elemento normativo do tipo -, devido à atribuição que tem o professor de interferir diretamente na avaliação e no desempenho acadêmico do discente, contexto que lhe gera, inclusive, o receio da reprovação. Logo, a "ascendência" constante do tipo penal objeto deste recurso não deve se limitar à ideia de relação empregatícia entre as partes. Interpretação teleológica que se dá ao texto legal. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.759.135/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 1/10/2019.) (Destaca-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 13.718/2018. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pela vítima e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pela vítima e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito ao ora agravante. III - Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o agravante praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, o pleito de desclassificação para o delito tipificado no art. 216-A do Código Penal, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. IV - Conforme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, os quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e não deixam vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante. Precedentes. V - Esta Corte Superior de Justiça tem assentado o entendimento de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição, assim como de reavaliação das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). Precedentes. VI - In casu, o v. acórdão vergastado encontra-se com fundamentação suficiente para justificar a incidência, na hipótese, da causa de aumento de pena, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. VII - Por fim, no que se refere ao pleito defensivo de reconhecimento da incidência, na hipótese, da Lei n. 13.718/2018, é inviável, no ponto, o conhecimento do presente habeas corpus, porquanto o tema suscitado pela Defesa não foi examinado pelo eg. Tribunal de origem. Assim, se a questão suscitada não foi objeto de análise da eg. Corte a quo, fica impedida este Tribunal Superior de proceder ao seu exame, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. VIII - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 655.153/SP, relator Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.) (Destaca-se) Em caso similar, o Superior Tribunal Militar já decidiu: EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME-MEIO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. PRECARIEDADE DAS PROVAS DO IPM. INSUFICIÊNCIA DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS FATOS APURADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. O tipo penal constante do art. 216-A do Código Penal (CP) está inserto no capítulo I do título VI do Código Penal e trata de crime contra a dignidade sexual, norma que busca a preservação da liberdade sexual do indivíduo e que veio aos auspícios da Justiça Castrense após o advento da Lei 13.491/17, sendo crime militar por extensão. Para a caracterização do crime do art. 216-A do CP, exige-se que o comportamento do agente delitivo seja realizado com prevalecimento da condição de superioridade ou de ascendência do autor, que se aproveita, se utiliza de determinada situação, cometendo abuso no exercício de cargo, função ou emprego e tem como elemento subjetivo o dolo, caracterizado pelo especial fim de agir, qual seja, a obtenção da vantagem ou do favorecimento sexual. Os tipos penais do art. 216-A do Código Penal e do art. 235 do Código Penal Militar possuem bens jurídicos distintos, de modo que o Assédio Sexual não pode figurar como meio necessário para a prática de Ato de Libidinagem. Por ser crime formal, a consumação do crime de assédio prescinde da ocorrência de um resultado naturalístico, bastando que haja o constrangimento. Já o crime de ato de libidinagem é incompatível com a figura do constrangimento. A existência de constrangimento para a prática de ato libidinoso nos remete aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor (arts. 232 e 233 do CPM). Nos casos de crimes de cunho sexual, conforme jurisprudência do STJ, a palavra da vítima ganha especial relevo, quando em consonância com as demais provas dos autos, porque, em geral, são crimes que ocorrem sem a presença de testemunhas. Outrossim, não é incomum a Defesa buscar desqualificar a delação apresentada pela vítima, se utilizando, em especial, de algum aspecto relacionado ao seu passado, na tentativa de retirar do agressor a responsabilidade pelos seus próprios e voluntários atos. In casu, ante a existência de outros elementos suficientemente capazes de demonstrar a materialidade do delito, mostra-se dispensável a realização de prova técnica. No âmbito castrense, a ocorrência de crimes de cunho sexual acarreta traumas profundos nas vítimas, pois, na carreira militar, há intenso processo de socialização que é marcado por associação amistosa e duradoura, tal como ocorre no seio familiar, em que valores de respeito mútuo e de lealdade são indispensáveis. A jurisprudência dominante apregoa que a dosimetria da pena é matéria que está sujeita a certa discricionariedade do órgão julgador, de modo que a existência de circunstâncias negativas, sopesadas na primeira fase, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes do STF. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a inexistência de excludentes, e constatada a exigibilidade de conduta diversa, a condenação é medida que se impõe. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7000749-07.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 PUNTEL. Data de Julgamento: 24/02/2021, Data de Publicação: 12/03/2021) (Destaca-se). Robustecendo a perspectiva acusatória, em fase investigativa (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 97/98), o Sd. PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos confirmou que, no dia dos fatos, estava treinando com a vítima na academia do 40º BPM, quando o réu e o seu motorista, Sd. PM Vinícius, chegaram ao local. Destacou que, alguns dias depois, a ofendida lhe contou que o réu tentou abraçá-la no momento em que estavam caminhando para a porta de saída da sala de musculação. Disse que a ofendida confidenciou-lhe, também, que o acusado estava sendo muito inconveniente com ela, pois ficava “dando em cima” dela e mandando mensagens no seu Instagram. Afirmou que a vítima falou que, inclusive, o seu marido viu um dos recados enviados, ficou muito nervoso em razão disso e queria conversar com o recorrido. Registrou que não acredita que a vítima tenha inventado os fatos, pois ficou muito constrangida, informando, ainda, que ela é muito séria e não dá espaço para “investidas”. Além disso, a testemunha acrescentou a seguinte informação: [...] Que conheceu o Tenente Luiz Santos no Curso de Formação de Soldados, uma vez que o referido Oficial foi professor de Defesa Pessoal da turma; que na turma havia 7 policiais femininas; que a turma percebia que ele tinha um comportamento diferenciado com as mulheres da turma; que algumas delas comentavam que ele ficava comentando alguns assuntos estranhos, diversos do contexto das aulas ou do curso, isso ocorria no início e ao final das aulas, quando a turma estava mais “a vontade” [...] que quando tomou conhecimento do fato envolvendo a Sd. Quintão não ficou surpreso, por já ter essa primeira impressão durante as aulas [...] (sic) (fl. 98) (Destaca-se). Sob o crivo do contraditório, (Evento 74 VÍDEO4 – Processo Originário), a testemunha Sd. PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos ratificou o depoimento prestado anteriormente. Disse que não presenciou os fatos, mas, posteriormente, a vítima comentou com o declarante sobre o assédio sofrido nas dependências do batalhão. Esclareceu que pertencia a companhia e a turma distintas da vítima, tendo-a conhecido na academia do batalhão, pois “malhavam” depois do turno. Narrou que, no dia dos fatos, após concluir o seu treino, ficou do lado de fora da sala de musculação, tendo a vítima e o apelado, pouquíssimo tempo, depois deixado o local. Afirmou que, no momento, o comportamento de ambos lhe pareceu normal, bem como enfatizou que, se eles tivessem conversado alto, daria para o declarante ouvir, pela distância que estavam e por ser madrugada. Pontuou que o acusado não teceu qualquer comentário sobre a ofendida e que não viu ou presenciou nada. Em sede judicial (Evento 74 VÍDEO3 – Processo Originário), o informante Sd. PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão confirmou os fatos descritos na exordial acusatória. Afirmou que o acusado, que já assediava a vítima por meio das redes sociais, aproveitou que o batalhão estava vazio e tentou agarrar a sua esposa, a qual se encontrava treinando na academia. Disse que a vítima contou-lhe sobre o ocorrido apenas após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 pressioná-la por ter percebido um comportamento atípico quando tinha que assumir o turno no batalhão. Ressaltou que a ofendida insistiu para que o declarante não comentasse sobre os fatos ou falasse o nome do responsável pelo assédio sexual com o Maj. PM Tameirão. Contou que o réu elogiava, respeitosamente, a vítima na rede social conjunta que tinham. Todavia, registrou que ficava surpreso, pois, mesmo a rede social pertencendo ao casal e o acusado sendo casado, ele tecia tais elogios. Salientou que a sua esposa começou a criar certa aversão ao trabalho e, quando próximo de começar os seus turnos na Polícia Militar, tinha ânsia de vômito, o que levou o declarante a pressioná-la para que contasse o que havia acontecido, ocasião em que teve conhecimento da situação com o réu. Assinalou que a vítima havia lhe falado que estava na academia treinando e que, antes de sair da sala, o acusado, de surpresa, puxou-a e tentou agarrá-la, mas a ofendida conseguiu desvencilhar-se. Frisou que, após a transferência para o 33º batalhão, a vítima não comentou mais nada sobre assédio e voltou a ser uma pessoa equilibrada, tranquila e amorosa. Destacou que a sua esposa pediu exoneração da Polícia Militar em razão do desgaste gerado pelas perseguições e assédios sofridos, pois, mesmo depois de ter sido transferida para o 33º Batalhão, por um bom tempo isso perdurou, somando-se, ainda, a outro episódio de assédio. Disse que a vítima sentia-se coagida em razão das ações do acusado, o qual, conquanto não tenha adotado qualquer atitude administrativa, intimidava-a, haja vista o contexto da policial feminina em alguns batalhões e as conversas indevidas que lhe foram contadas logo após o acontecido. Assegurou que a ofendida era intimidada por meio de perguntas invasivas, sem qualquer cunho profissional, indagações pessoais, galanteios, elogios desnecessários, que vão muito além do trabalho. Em juízo (Evento 100 VÍDEO3 – Processo Originário), o Sgt. PM Wedison Rodrigues da Silva disse não ter presenciado os fatos. Narrou que, quando a vítima já estava na companhia, o acusado solicitou que a sua escala fosse modificada. Disse que, posteriormente, o réu também lhe pediu que melhorasse o horário da ofendida, mas ele lhe explicou que, quando um soldado chega à unidade, a escala é determinada pelo comandante, elucidando que não sabe se ambos conversaram sobre isso. Ressaltou que o réu ligou para o declarante em um momento posterior perguntando se a vítima estava “pagando castigo”, mas o declarante explicou que não, pois a determinação é que todo militar que se apresente na companhia cumpra a escala de 6 por 1 ou 5 por 2. Asseverou que o acusado pediu-lhe que melhorasse a escala da ofendida, respondendo o declarante que, com o tempo, encontraria um bom horário para ela. Por fim, disse que nunca teve problema com o réu e que, na sua presença, sempre teve respeito com os subordinados. Não bastasse, a Sd. Fernanda Teixeira de Oliveira, ouvida em sede investigativa (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 119/120), disse que o réu foi seu professor de defesa pessoal durante o curso de formação de soldados e que, durante as aulas, ele era bem profissional. Ressaltou, entretanto, que o acusado, certa vez, chamou uma colega da turma para sair, porém esta não correspondeu ao convite. Esclareceu que essa situação não aconteceu no interior da APM e que acredita que ocorreu por mensagens. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A leitura dos depoimentos supra reproduzidos evidencia, de forma incontestável, que o réu, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevaleceu-se de sua condição de superior hierárquico para intimidar e constranger a ofendida. Assédio sexual é o comportamento importuno de alguém, com o objetivo de obter favores de natureza sexual, abusando da relação de autoridade ou ascendência, inerentes ao exercício do cargo ou função, o que restou claramente comprovado nos autos. Conquanto a vítima não estivesse subordinada diretamente, o fato de o acusado ser um oficial, estar de serviço, fardado e exercendo a função de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), por si só, demonstra que ele prevaleceu-se do seu cargo para alcançar a vantagem pretendida em relação à vítima. Ora, não se pode olvidar que os princípios de hierarquia e de disciplina constituem pilares estruturais no âmbito da Polícia Militar, circunstância que reforça o caráter de assédio, mormente pelo vínculo de autoridade que o réu detém quanto aos seus comandados, conforme bem ponderado pelo nobre julgador, no voto discordante (Evento 215 – Processo Originário). Importante consignar, inclusive, as palavras da 1º Ten. PM Glícia Araújo Ferreira, encarregada do Relatório de Investigação Preliminar, que chamou atenção para o fato de a vítima ter medo de revelar os nomes dos superiores hierárquicos responsáveis pelos assédios sofridos justamente em razão de possíveis punições veladas ou perseguições por estar num ambiente militar: O medo da vítima em relevar os nomes reveste nossa especial atenção aos fatos apurados, uma vez que estamos num ambiente militar sob o qual somos regidos pela hierarquia e disciplina, onde a relação superior/subordinado, em situações como estas, pode ser revestida como punições veladas ou perseguições (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 106/107). Assim, não bastasse a afronta à liberdade sexual, julgo que restou cristalinamente comprovada nos autos a ação típica de constranger alguém com escopo de auferir vantagem sexual, isto é, a insistência importuna do recorrido, que, em posição privilegiada de tenente e CPU do 40º BPM, usou dessa vantagem para auferir favores sexuais da vítima, que, na época, era policial subalterna (soldado). Pontue-se, ainda, que o delito de assédio sexual é um crime formal, ou seja, consuma-se com o mero constrangimento, independentemente da produção do resultado naturalístico. Nessa toada, verifica-se que, em que pese a negativa do acusado, as provas colhidas nos autos são claras no sentido de que ele assediou sexualmente a vítima. Repita-se, a ofendida, em todas as oportunidades em que foi ouvida, foi coerente em relatar como os fatos se desenrolaram, bem como em apontar, com segurança, o réu como o autor do delito. Além disso, as demais provas testemunhais estão em consonância com a versão apresentada pela vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Assim, pelos elementos e pelas provas dos autos, verifica-se que a versão trazida pelo réu resta isolada, devendo preponderar a palavra da vítima, que, como dito, foi corroborada pelas demais provas testemunhais. Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, entendo que a condenação do réu pelo delito de assédio sexual, tipificado no art. 216-A, “caput”, do Código Penal, é medida que se impõe. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de detenção, por serem todas as vetoriais favoráveis ao réu. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda deve ser mantida no patamar anteriormente estabelecido. Na terceira fase, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual concretizo a reprimenda do acusado em 01 (um) ano de detenção, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao benefício do “sursis” da pena, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 216-A, “caput”, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do “sursis” da pena. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados (art. 449, inciso II, do Código de Processo Penal Militar), bem como a suspensão de seus direitos políticos (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Após detida análise dos elementos constantes do processo, peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência instaurada pelo eminente revisor. Inicialmente, cabe ressaltar que os crimes sexuais nas instituições militares constitui problema gravíssimo que deve ser rigorosamente combatido. A situação que envolve a ocorrência de assédio e outros crimes sexuais nas instituições militares foi muito bem retratada no documentário investigativo norte-americano The Invisible War, de 2012, que revela que cerca de 30% das mulheres soldados das forças norte-americanas já sofreu algum tipo violência sexual no desempenho de suas funções. De acordo com o documentário, é mais comum uma mulher no exército ser violentada do que morta por um inimigo. A pesquisa mostra ainda que as vítimas de crimes sexuais, homens e mulheres, normalmente têm medo de buscar Justiça, diante da possibilidade de sofrer represálias e de tornar públicos casos tão dolorosos. No Brasil, o valioso trabalho de pesquisa realizado pelos magistrados Mariana Aquino e Rodrigo Foureaux sobre o assédio sexual nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 instituições de segurança pública e nas forças armadas se soma aos esforços mundiais que combatem crimes tão graves. No entanto, a condenação criminal de qualquer pessoa somente pode ser admitida quando houver conjunto probatório que afirme a prática da conduta criminosa, superando qualquer dúvida razoável. No caso, como bem observou o Exmo. Sr. Desembargador revisor, não há lastro probatório mínimo que possa amparar a condenação pleiteada no presente recurso. O fato descrito na peça acusatória não foi presenciado por qualquer das testemunhas ouvidas no presente processo. A testemunha Sd. PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos, na fase investigativa (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 97/98) e na fase judicial (Evento 74 VÍDEO4 – Processo Originário), informou que a vitima, alguns dias depois do fato narrado na denúncia, lhe teria contado que o apelado tentou abraçá-la no momento em que estavam caminhando para a porta de saída da sala de musculação. O informante Sd. PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão, na fase judicial (Evento 74 VÍDEO3 – Processo Originário), marido da vitima, também disse que ela lhe contou sobre o ocorrido apenas após pressioná-la por ter percebido um comportamento atípico quando tinha que assumir o turno no batalhão. Informações sobre tratamento "diferenciado" do acusado em relação a policiais femininas não podem fazer presumir que ele tenha praticado assédio sexual contra a vítima no dia 23 de maio de 2019, nas dependências do 40º BPM. E esse aspecto não pode ser olvidado. A acusação diz respeito a fato específico, que deve ser cabalmente provado. A ofendida, na segunda oitiva da fase de inquérito (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 83/84), afirmou que, ao se deslocar para a saída da academia, o apelado a puxou pelo braço, virando-a de frente para ele, e tentou abraçá-la. No depoimento judicial constante do Evento 74, vídeo 2, a vítima não descreve como ocorreu a tentativa de abraço narrada na denúncia, limitando-se a informar que o apelado lhe dirigiu elogios não respeitosos. Além da ausência de um conjunto probatório mínimo sobre a ocorrência do constrangimento, cabe observar que o tipo incriminador do art. 216-A do Código Penal ainda exige que o sujeito realize o constrangimento prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. O acusado é superior hierárquico em relação à vitima. Mas a condição de superior hierárquico do acusado não é suficiente para a caracterização do crime. É necessário que o sujeito se utilize da condição para submeter a vítima, constrangendo-a a fazer o que não quer. A denúncia não descreve o modo como o acusado teria se prevalecido da posição de superioridade hierárquica para constranger a vítima. A vítima, por seu turno, no depoimento judicial, afirma que o acusado não a ameaçou com os poderes inerentes à posição de superioridade, não usou a sua posição para prejudicá-la e que não se intimida com a posição de oficial do acusado. Informa que, antes de trabalharem juntos na mesma unidade militar, o acusado ofereceu ajuda na instituição. Mas que tal oferta não constituiu meio de execução do constrangimento narrado na denúncia. A vítima ainda afirma que é a postura do acusado como homem, agressivo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 invasivo e autoritário no trato com todos que a intimida. Essas informações estão muito claras nos trechos entre 25min25seg/31 min. e 34min/37min. A exigência típica, portanto, não está satisfeita. O contexto descrito pela vítima descaracteriza outra exigência típica. A insuficiência do conjunto probatório sobre a ocorrência da conduta narrada na peça acusatória constatada prejudica o exame de mérito sobre tal conduta constituir ou não o constrangimento relevante que autoriza a intervenção punitiva. Por tais razões, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino e também nego provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e relator para o acórdão